Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-30.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. SESSÃO DE JULGAMENTO. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa com base no art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, impugnando sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que reconheceu a autoria de homicídio qualificado. O termo de apelação englobou todas as alíneas do referido dispositivo legal, conforme ata de audiência (ID 70597012, fl. 7), permitindo o conhecimento amplo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer nulidade do julgamento em razão de menção aos antecedentes do réu durante os debates; (ii) verificar eventual nulidade posterior à pronúncia; (iii) analisar se a sentença contrariou a decisão dos jurados ou violou norma legal; (iv) examinar se a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; e, (v) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e do motivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar. Caso haja menção aos antecedentes do réu (celebração de colaboração premiada em outro processo) e estas informações constem na denúncia, não há falar em nulidade do julgamento por utilização de argumento de autoridade.

4. A ausência de impugnações específicas quanto à nulidade ocorrida em plenário, nos termos da Ata de Julgamento e do artigo 571, inciso V, do CPP, revela a preclusão da matéria, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

5. Se a sentença se encontra em conformidade com as respostas aos quesitos apresentados aos jurados, que reconheceram a materialidade e a autoria do homicídio, não há falar em divergência entre a sentença e o veredito, tampouco afronta à legislação (CPP, art. 492).

6. Se a decisão dos jurados, ao reconhecer a prática de homicídio qualificado, encontra respaldo nas provas testemunhais constantes dos autos, inviável a alegação de que é manifestamente contrária às provas dos autos.

7. Existindo duas condenações pretéritas com trânsito em julgado, revela-se acertada a utilização de uma para a valoração negativa dos antecedentes e da outra para reconhecer a agravante da reincidência.

8. Presente mais de uma qualificadora do crime de homicídio, é possível a utilização de uma para qualificar o delito e de outra para valorar negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, I; 492; 563; 571, V; 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; CP, arts. 59, 61, I; 33, § 2o, “a”; 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.158.926/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j. 23.05.2023, DJe 31.05.2023; TJDFT, Acórdãos nos 1688453, 1161541, 1161481, 1160379, 1384981, 1373768 e 1906960.